Tribunal: TJBA
Processo: 8028231-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028231-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DANTAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INSURGÊNCIA DA ACIONADA QUANTO À ORDEM DE PENHORA
ONLINE
. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUJA IMPUGNAÇÃO FOI PARCIALMENTE ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO QUE FOI APRESENTADO PELO EXEQUENTE. COBRANÇA DO MONTANTE REFERENTE À CONDENAÇÃO IMPOSTA (DEVOLUÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PARA REALIZAR CIRURGIA; MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, ALÉM DO DANO MORAL). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ACERTO NA EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO PELO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8028231-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como Recorrente
NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S/A
(atual denominação de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A)
,

sendo

Recorrido
ANTÔNIO CARLOS JESUS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.